Tribunal: STF
Processo: ADI 1729
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-28
Data de publicação: 2006-06-28

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. § 2º DO ARTIGO 1º DA
   LEI n. 6.782 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, A ELE ACRESCIDO
   PELA LEI N. 6.991/97. EMENDA PARLAMENTAR A PROJETO DE LEI DE
   INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. CONCESSÃO DE VANTAGEM
   PESSOAL A SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 63,
   INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      Reconhecimento de
   generalidade e abstração suficientes ao ato normativo.
   Possibilidade de exame de constitucionalidade na via do controle
   concentrado. Preliminar rejeitada.
2.      A iniciativa de projetos
   de lei que disponham sobre vantagem pessoal concedida a
   servidores públicos cabe privativamente ao Chefe do Poder
   Executivo. Precedentes.
3.      Inviabilidade de emendas que
   impliquem aumento de despesas a projetos de lei de iniciativa do
   Chefe do Poder Executivo.
4.      Pedido julgado procedente para
   declarar a inconstitucionalidade do § 2º do artigo 1º da Lei n.
   6.782/95, a ele acrescido pela Lei n. 6.991/97, ambas do Estado
   do Rio Grande do Norte.